Tribunal: TJMT
Processo: 1004312-87.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004312-87.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ZIGOMAR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 650.102.641-53 (PACIENTE), JORCILENE ALVES CORREA - CPF: 897.517.101-97 (PACIENTE), Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), Douto Juiz da 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacenda-MT (IMPETRADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. ILEGALIDADE DA PRISÃO DECORRENTE DA NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORPO DE DELITO
– TESE CUJA ANÁLISE RESTOU PREJUDICADA, VISTO QUE OS PACIENTES FORAM SUBMETIDOS AO ALUDIDO PROCEDIMENTO NA DATA DE 11/03/2021, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N.º 329 DO CNJ –
2.
NULIDADE DO AUTO FLAGRANCIAL E DAS PROVAS DELE DECORRENTES, EM DECORRÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO (ART. 5º, INC. XI, DA CF/88) –
INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DILIGÊNCIA - INGRESSO POLICIAL QUE, ALÉM DE FRANQUEADO PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL, FOI PRECEDIDO POR PERSEGUIÇÃO AOS SUSPEITOS ENVOLVIDOS NO CRIME PATRIMONIAL EM QUESTÃO – PRECEDENTES – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO LASTRO PROBATÓRIO DO FEITO CORRELATO – DENÚNCIA JÁ RECEBIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

Apreciação da tese defensiva que busca desconstituir a medida constritiva imposta aos pacientes à conta da suposta não submissão destes ao exame de corpo de delito à que alude a Resolução n.º 329-CNJ que restou prejudicada, tendo em vista que os increpados foram devidamente submetidos a aludido procedimento na data de 11/03/2021.

2.

Na linha intelectiva firmada pelas Tribunais Superiores, não há falar-se em ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio quando a situação concreta indicar a existência de
elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência; exatamente como ocorreu na hipótese dos autos, em que os agentes de segurança pública
estavam em perseguição aos suspeitos do crime de furto perpetrado
na “Joalheria Ônix”
quando abordaram os pacientes no interior do veículo
FIAT Sienna, cor branca, placa EFU2935, sendo a posterior entrada dos investigadores no domicílio de Zigomar um desdobramento dessa abordagem.

3.

Ademais, há de se ter em conta que os argumentos vertidos pela i. Defesa no intuito de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria que justificam o claustro provisório vergastado, pretendem o amplo revolvimento do lastro probatório do feito correlato o que é de todo incompatível com o rito célere e a cognição sumária do
habeas corpus
. Demais disso, não se descura que a exordial acusatória foi devidamente recebida pela d. autoridade judiciária de primeiro grau, de modo que, eventual discussão acerca de teses essencialmente meritórias deve ser arguida em sede de resposta à acusação.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE(S):

JORCILENE ALVES CORREA

ZIGOMAR RODRIGUES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício dos pacientes acima identificados,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva destes
nos autos do APFD n.º 1001240-53.2021.811.0013 (PJe), em razão do suposto cometimento da conduta tipificada no
art. 155, §4º, inc. I, do Código Penal
, sendo também atribuída à
Jorcilene Alves Corrêa
a prática do crime descrito no
art. 307 do Código Penal.

Ilustrando o aventado constrangimento ilegal, o i. Defensor Público relata que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia
10/03/2021
e ambos relataram durante a audiência de custódia por videoconferência que sofreram
agressões por parte dos policiais
no momento de suas prisões, nada obstante, ao tempo da impetração, ainda
não havia se realizado o exame de corpo de delito
à que alude o art. 19, §2º, inc. IV da Resolução n.º 329 do Conselho Nacional de Justiça; impondo-se, pois, o relaxamento da custódia cautelar decretada em face dos favorecidos nesta ordem.

Como segunda vertente, o impetrante busca desconstituir o ergástulo sob o viés da
ofensa ao direito constitucional à inviolabilidade de domicílio (art. 5º, inc. XI, CF/88)
, ao argumento de que ilegal o ingresso dos policiais na residência do increpado
Zigomar Rodrigues de Souza

– onde foi apreendida parte da
res furtivae
, uma vez que
não precedido de ordem judicial que autorizasse a violação da privacidade do suspeito e

inexistente situação de flagrante
; destacando, nesse desiderato, que não houve livre manifestação de vontade porque o proprietário do imóvel somente autorizou a entrada dos agentes de segurança pública em razão de ter ficado amedrontado, circunstâncias que
tornariam nulo o auto flagrancial e todas as provas dele derivadas
, autorizando, inclusive, o desentranhamento do Auto de Apreensão e o relaxamento da custódia cautelar imposta aos beneficiários deste
writ
.

Forte em tais premissas, o i. Defensor Público reclama a concessão
in limine
da ordem em prol dos pacientes, para o fim de restabelecer suas respectivas liberdades, com a expedição dos competentes alvarás de soltura.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de
habeas corpus
.

A ordem veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 79684458 e ID 79684457.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 80031984
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 81679976 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
do
writ
(ID 84189458).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída que os favorecidos nessa ordem encontram-se presos preventivamente diante da existência de fortes indícios de que estariam envolvidos em um delito de
furto qualificado
perpetrado no dia
10/03/2021
, no estabelecimento comercial denominado “Joalheria Ônix”, localizado na Av. Marechal Rondon, n.º 1398, Centro, na cidade e comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Ao que ressai dos autos eletrônicos, no dia fatídico, por volta das 04h10min os pacientes
Jorcilene Alves Correa
e
Zigomar Rodrigues de Souza
, em coautoria com um terceiro identificado como
Vilmondes Moreira de Araújo
, dirigiram-se até o aludido estabelecimento comercial em um veículo
FIAT Sienna, cor branca, placa EFU2935
, no intuito de praticarem o crime de furto.

Consta da exordial acusatória que, chegando ao local,
Vilmondes
teria descido do veículo, pulado o muro e adentrado na loja através de um buraco que abriu no forro do imóvel, ao passo que
Jorcilene
e
Zigomar
permaneceram de vigília do lado de fora do estabelecimento comercial, aptos a favorecer a fuga do comparsa. Após subtrair diversos relógios femininos e algumas peças de joias em prata,
Vilmondes
pulou novamente o muro do imóvel e correu em direção ao automóvel em que se encontravam os corréus.

Sucede que, nesse momento, o vigilante
Fábio Junior Salles da Silva
, que realizava rondas pelo local, visualizou os criminosos evadindo do
locus delicti
e, imediatamente, acionou as autoridades policiais e iniciou uma perseguição aos suspeitos, ocasião em que avistou
Vilmondes
descendo do automóvel em direção à uma região de mata, enquanto os demais suspeitos permaneceram no interior do veículo e seguiram trafegando pelo bairro.

À vista disso, uma guarnição da Polícia Militar saiu em diligências no intuito de localizar o veículo utilizado pelos criminosos e, ao encontrá-lo trafegando pela Avenida Bom Jesus, realizou o acompanhamento e abordagem dos suspeitos.

Embora nada de ilícito tenha sido encontrado na posse dos segregados no momento em que foram presos em flagrante, os agentes de segurança pública haviam recebido informações de que
Zigomar
e
Jorcilene
integrariam um grupo criminoso responsável por cometer diversos crime patrimoniais na comarca de Pontes e Lacerda/MT e, por isso,
após receberem autorização expressa do suspeito
Zigomar
, se dirigiram até a sua residência, local onde lograram em encontrar parte da
res furtivae
referente ao crime de furto narrado no Boletim de Ocorrência n.º 2021.57517.

Questionado sobre a procedência dos produtos apreendidos em sua casa,
Zigomar
– que estava desalgemado – empreendeu fuga, sendo capturado pelos agentes policiais algum tempo depois e conduzido à Delegacia de Polícia. Lavrado o auto flagrancial, os favorecidos nessa ordem tiveram o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva
à bem da ordem pública
; permanecendo ambos recolhidos ao cárcere provisório desde então, a despeito dos pedidos de liberdade provisória formulados perante o juízo singular.

Nessa esteira, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura coação ilegal, nos termos já relatados.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na vertente impetração.

1.

Da alardeada ilegalidade da prisão em razão da ausência de realização do exame de corpo de delito.

À título de primeira causa de pedir, o nobre Defensor busca desconstituir a medida cautelar imposta aos increpados defendendo a ocorrência de
violação d
o art. 19, §2º, inc. IV da Resolução n.º 329
do Conselho Nacional de Justiça
, porquanto embora tenha relatado que sofreram agressões por parte dos policiais no ato da prisão, os favorecidos nessa ordem não teriam sido submetidos ao exame de corpo de delito previsto no aludido normativo; tornando imprescindível, pois, a revogação do
carcer ad custodiam
.

Sucede que, consta nas informações prestadas pela d. autoridade inquinada de coatora que na data de
11/03/2021
os pacientes
foram submetidos ao exame de corpo de delito
, nos termos da Recomendação n.º 329-CNJ, bem como foram expedidos ofícios à Polícia Militar e à Polícia Judiciária Civil para apuração dos abusos relatados pelos pacientes em sede de audiência de custódia.

À vista disso, entendo que a análise acerca da propalada ilegalidade decorrente da não submissão dos pacientes ao exame de corpo de delito restou
prejudicada
.

2.

Da propalada nulidade do auto flagrancial e das provas dele derivadas em decorrência da violação ao direito constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Por sua vez, quanto à suposta infração ao direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, decorrente da alardeada ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do suspeito
Zigomar
; friso que, ao que se extrai dos autos eletrônicos, inexiste ilegalidade flagrante a ser sanada por intermédio da presente ação de dignidade constitucional.

Analisando detidamente a dinâmica dos fatos a partir do que se tem disponível na prova pré-constituída, verifico que, na hipótese, após efetuarem a prisão em flagrante dos suspeitos
Jorcilene Alves Correa
e
Zigomar Rodrigues de Souza
, a Polícia Judiciária Civil recebeu informações de que ambos integrariam um grupo criminoso especializado em cometer delitos patrimoniais na cidade e comarca de Pontes e Lacerda/MT.

À vista disso, os agentes de segurança pública se dirigiram até o imóvel localizado na Rua Dr. Filo, na Cohab Flor da Serra e solicitaram o consentimento do suspeito para realização de busca na residência em que coabita com a esposa; só sobrevindo a decisão pelo ingresso naquele domicílio
após autorização expressa de
Zigomar
e de sua companheira
, bem assim, diante das
fundadas suspeitas
de que os segregados estariam envolvidos em sucessivos delitos patrimoniais naquela urbe.

E, com efeito, efetuada a busca domiciliar, os policiais encontraram diversos objetos de origem duvidosa, os quais foram imediatamente ligados à outros crimes de furto perpetrados dias antes, levando a crer que, além de envolvidos no crime de furto qualificado perpetrado no dia
10/03/2021
, no estabelecimento comercial denominado “Joalheria Ônix”; aparentemente,
Jorcilene
e
Zigomar
também seriam responsáveis pelo delito patrimonial narrado no Boletim de Ocorrência n.º 2021.57517.

Desta feita, nada obstante a i. Defesa insista que o paciente
Zigomar
afirmou em sede de audiência de custódia que
“
somente deixou os policiais entrarem em sua casa pois estava com medo, não vendo outra alternativa senão ceder”
; e conquanto seja cediço que
a inviolabilidade domiciliar constitui
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, há de se ter em conta que, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
. Nesse sentido:

“
Art. 5.º
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que a higidez da busca e apreensão domiciliar realizada sem prévia autorização judicial e à qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno, dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver fundadas razões que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
(RE n.º 603.616/RO, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJE 08/10/2010).

Portanto, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a prisão em flagrante dos suspeitos – que é o cabível dentro de uma cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus
; não há como concluir pela absoluta inocorrência da situação de flagrância, até mesmo porque, consoante ressai do decreto segregatício disponível no ID 81679981, p. 02/06, os agentes de segurança pública estavam em perseguição aos suspeitos do crime de furto perpetrado
no estabelecimento comercial denominado “Joalheria Ônix”
quando abordaram os pacientes no interior do veículo
FIAT Sienna, cor branca, placa EFU2935, sendo a posterior entrada no domicílio de
Zigomar
um
desdobramento dessa abordagem
.

Em derradeiro, vale acrescentar que,
em verdade,
as considerações tecidas pelo i. Defensor Público no ensejo de
eivar de nulidade

a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria que justificam
a custódia provisória
dos beneficiários do
writ
,
pretendem o aprofundado revolvimento do lastro probatório do feito correlato
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Como se não bastasse, não me passa despercebido que a denúncia ofertada em face dos pacientes foi devidamente recebida pela d. autoridade judiciária de primeiro grau na data de
24/03/2021
, instaurando-se a ação penal n.º 1001386-94.2021.811.0013 (PJe); logo, ainda mais evidente que eventual discussão acerca de teses intrinsecamente ligadas ao mérito da aludida ação penal, tais como a nulidade do flagrante e das provas dele decorrentes, deverão ser suscitadas pela i. Defesa em sede de resposta à acusação.

À vista disso, na hipótese versada, não encontro motivos para considerar ilegítima a prisão preventiva imposta aos pacientes; de maneira que,
não identificadas ilegalidades manifestas ou arbitrariedades aptas a descaracterizar os vestígios materiais colhidos pelos agentes de segurança pública durante a fase investigativa, impede-se a concessão da presente ação constitucional.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JORCILENE ALVES CORREA e ZIGOMAR RODRIGUES DE SOUZA
, mantendo a prisão preventiva destes, tal como imposta nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021